Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Recebo o presente conflito (negativo) de competência e designo o Juízo suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s), em caráter provisório (art. 207, II, RITJDFT). Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que emita seu valioso parecer, nos termos do art. 208, RITJDFT. Findadas as diligências, retornem-se conclusos para análise da questão. Brasília, 3 de julho de 2020.